Tribunal: STF
Processo: MS 40603
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.692.769. Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, que:



    “(...) é Parte Recorrente no Processo de N° 2692769-AM (2024/0258847-5, que tramita no Superior Tribunal de Justiça, ocorre que o Presidente da Corte ao fazer o juízo de admissiblidade do Recurso Especial e do Agravo em Recurso Espcial, (Decisão Monocrática) NÃO conheceu de ambos os recursos, pois os considerou INTEMPESTIVOS, apesar de serem tempestivos, conforme exaustivamente explicado pela defesa técnica do Impetrante, em diversos recursos que se seguiram à famigerada decisão.



    Nesta senda, a partir da decisão que não conheceu dos recursos do Impetrante, iniciou o calvário dele e dos outros Recorrentes, tendo em vista que sobrevieram diversos recursos na tentiva de reverter a famigerada decisão do Ministro Presidente da Corte Superior, todos em vão. Todos os recursos interpostos pelo Impetrante giraram em torno da intempestividade do Resp e do ARE.



    (...)



    Desta feita, como última ratio o Impetrante peticionou em 29/10/2025, endereçado ao Presidente da Corte, um CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, arguindo não estarem os recursos intempestivos, pasmem! a petição não foi apreciada, e nem será, dito isso numa simples Certidão datada de 30/10/2025, (e-STJ Fl.164) anexa ao mandamus, a falta de apreciação da petição feriu gravimente o direito de petição garantido pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea "a".



    Ressalta-se que a garantia do Direito de Petição impõe às autoridades o dever de receber, examinar e responder aos questionamentos em um prazo razoável. A falta de resposta configura omissão e viola o direito do cidadão, configurando abuso de autoridade.



    Excelentíssimo Ministro, o mais estranho foi que o chamamento do feito à ordem se deu no dia 29/10/2025, e no dia 30/10/2025, foi publicada nos autos uma certidão dando conta de que a petição não seria apreciada, e no mesmo dia o processo foi arquivado, numa celeridade processual nunca visto pelos causídicos infra-assinados”. (eDOC 1, p. 1/2) 



    Assim, afirma que o direito líquido e certo estaria sendo violado por ato ilegal do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que se recusou a apreciar a “Petição de Chamamento do Feito à Ordem”, sendo esta a única via para que seja corrigida a análise equivocada da contagem dos prazos dos recursos especial e do agravo em recurso especial, juízo de admissibilidade efetuado pela mesma autoridade coatora.



    Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do ato coator até a decisão final no writ e, no mérito, a concessão da segurança a fim de a determinar ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça analise o mérito da petição de chamamento do feito à ordem, protocolada pelo impetrante em 29.10.2025, manifestando-se sobre todas as arguições apresentadas e todos os pedidos formulados.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por magistrados de outros Tribunais, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme passo a expor.



    Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º do art. 64 do CPC, a saber:



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)



    Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, que traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



     d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais Superiores, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação do mandamus, percebe-se que o ato coator não está contemplado na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. 



    Registre-se, a propósito, que as autoridades constantes da alínea “c” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, mencionada pelo impetrante, refere-se às infrações penais e aos crimes de responsabilidade e não ao mandado de segurança, de modo que é manifesta a incompetência desta Suprema Corte para o julgamento da presente causa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, “d”, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança impetrado contra ato de outro Tribunal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o STF possui competência originária para julgar mandado de segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a competência originária para o julgamento de mandados de segurança é taxativa, estando limitada aos casos previstos no art. 102, I, “d”, da Constituição. 4. Aplica-se a Súmula 624/STF, que dispõe que não compete ao STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. 5. O recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar a jurisprudência consolidada do STF sobre a matéria. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 39988 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26-06-2025, grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra ato praticado pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Decisão proferida nos autos de suspensão de segurança. Ato não submetido a exame originário pelo STF em sede de mandado de segurança. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (MS 39151 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06-03-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38895 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-03-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CRFB). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao pedido formulado pelo agravante, por entender que o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal não possui competência originária para conhecer e julgar mandado de segurança contra ato de outro Tribunal Superior. II – TESES SUSTENTADAS PELO AGRAVANTE 2. Sustenta-se que o agravo deve ser provido, ao fundamento de que (i) é possível o conhecimento da impetração, pois ‘ainda que não seja o STF competente para apreciar o mandado de segurança enquanto ação constitucional originária, o é para apreciá-lo enquanto recurso criminal residual, sempre que não houver outro recurso possível’; e (ii) deve ser afastada a incidência da Súmula 624/STF. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra atos que não aqueles catalogados no art. 102, I, “d”, da Constituição da República. 4. O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo. 5. Incide no caso a Súmula 624 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais’. 6. Pronunciamentos referidos: MS 36.806-AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19/10/2020; MS 39557-ED-AgR/SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 17/04/2024; MS 36.755-AgR/SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 07/10/2020; MS 35.680-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018; MS 37.142 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01.09.2020; MS 35962-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.09.2019; RMS 39028-AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06/12/2023. IV – CONCLUSÃO 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 39746 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.10.2024, grifo nosso)



    Assim, ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e processar o presente mandado de segurança, é caso de não conhecimento da ação.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança, por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências cabíveis (CPC, art. 64, § 3º). Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente